Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0729614-37.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 164085423 dos autos originários n. 0743751-89.2021.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, aqui agravante, e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. O agravante sustenta incorreção nos cálculos do perito porque não foram deduzidos os abatimentos e concessões realizadas a título do PROAGRO. Apresenta cálculos elaborados pelo assistente técnico do banco, afirmando que não há valores a restituir ao agravado. Anota que o perito considerou a integralidade dos valores lançados nas operações e não somente o percentual efetivamente pago pelo mutuário. Defende a incidência de juros de mora previstos no art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em recurso especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas. Afirma que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, já que a ação civil pública tramitou perante aquela justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravante insurge-se contra o laudo da perícia produzido nos autos, sustentando incorreção nos cálculos do expert porque (i) não foram deduzidos os abatimentos e concessões realizadas a título do PROAGRO; (ii) não há valores a restituir ao agravado; (iii) os juros de mora incidentes são do art. 1o-F, da Lei 9.494/97; (iv) o índice de correção monetária é da tabela aplicável aos débitos da Justiça Federal. Todavia, verifico que o perito, ao responder à impugnação do agravante, certificou que o PROAGRO não tem como objeto a recomposição de diferenças provenientes do expurgo inflacionário de abril/1990, salientando que não há no comando exequendo (ID n.o 133458353), qualquer alusão às deduções provenientes do Seguro PROAGRO, razão pela qual este Perito mantém seus cálculos originais (id. 161376039 – p. 4 na origem). Além disso, o laudo complementar explicou que a perícia apurou o valor devido com amparo nos extratos juntados pelo próprio agravante, nos quais não consta correção monetária no mês de março de 1990 nem acompanha documentos comprobatórios que justifique a ausência (id. 161376039 – p. 3 na origem). Em relação aos juros de mora, o título judicial é claro ao estabelecer que o débito deve ser acrescido de juros de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, o que foi observado nos cálculos homologados. Já a correção monetária utilizou o fator previsto na tabela deste TJDFT (id. 148249827 – p. 8 na origem), uma vez afastada a competência da justiça federal no particular. Nesse cenário, não vejo óbice à homologação do valor computado pelo perito judicial. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o juízo singular determinou aguardar preclusão da decisão antes de dar prosseguimento ao feito. Ainda que assim não fosse, nenhum prejuízo decorreria ao exequente pelo prosseguimento imediato da execução, porquanto se trata de cumprimento provisório de sentença, que, em regra, não comporta levantamento de valores (art. 520, IV, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).